Tribunal: STF
Processo: ARE 1441750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI.



    - Parte autora que objetiva compelir a parte ré a efetuar o pagamento de Benefício Especial Temporário de Aposentadoria (BET) no percentual que entende correto.



    - Alteração do regulamento do plano de previdência quanto à forma de distribuição do superávit que foi aprovada pelo órgão deliberativo competente do qual fizeram parte,inclusive, os representantes dos empregados.



    - Existência de robusta jurisprudência neste tribunal,afirmando, de forma clara, que não existe isonomia geral e indiscriminada no regime financeiro de capitalização.



    - Sentença de improcedência que se mantém, tal como lançada.



    - Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor da causa, nos termos do 85, § 11º, do novo CPC/15.



    CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194, 201 e 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Analisando detidamente os autos, verifica-se que a segunda ré é entidade fechada de previdência complementar e administra planos de benefícios de caráter previdenciário, na forma como previsto no artigo 32, da Lei Complementar n.º 109/01, cujo teor ora transcrevo.



    (...)



    Da leitura dos autos, constata-se que, em 2009, ocorreu um resultado superavitário no plano de previdência administrado pela segunda demandada. Tal situação criou uma “reserva especial”, que deu ensejo à alteração do Regulamento do Plano de Benefícios nº 1, permitindo que ocorresse a suspensão temporária da cobrança de contribuições, bem como que fosse realizado o pagamento de valores aos participantes, chamado de Benefício Especial Temporário (BET). 



    Da análise da legislação que regulamenta o tema, notadamente o disposto no artigo 20, da Lei Complementar nº. 109/2001, percebe-se que não há nenhuma previsão no sentido de que, havendo superávit no plano de previdência privada, deve haver necessariamente a revisão do plano de benefícios com o consequente pagamento de benefícios temporários (BET) aos patrocinadores e aos participantes e assistidos. Ou seja, a instituição de pagamento não decorreu de imposição legal, mas de ato voluntário dos envolvidos.



    Há que se salientar, ainda, que tanto a alteração do regulamento do plano de previdência, quanto à forma de distribuição do superávit foram aprovadas pelo órgão deliberativo competente do qual fazem parte, diga-se, os representantes de todas as classes, inclusive a dos empregados, o que permite concluir que o autor estava devidamente representado quando da estipulação da regra de distribuição do BET.



    Além disso, existe robusta jurisprudência neste tribunal, afirmando, de forma clara, que não existe isonomia geral e indiscriminada no regime financeiro de capitalização. Logo, ainda que o autor tenha efetuado pagamento de verbas devidas pelos empregados e, também, pelo empregador, tal fato, por si só, não lhe garante o direito de receber benefício temporário em valor diferenciado dos demais contribuintes."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente